Tribunal: TJMT
Processo: 1014713-48.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014713-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELTON AVELINO DOS SANTOS - CPF: 755.181.711-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, DENTRE OUTRAS CONDIÇÕES –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PEDIDO DE EXCLUSÃO DO EQUIPAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUANTO À IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade de acordo com as peculiaridades dos autos,
in casu
, refletidas no fato de se tratar de execução provisória de pena; do agente residir em Comarca distinta àquela que o seu processo executivo de pena está em trâmite; e exercer labor cuja jornada é inconstante e flexível.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ELTON AVELINO DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ELTON AVELINO DOS SANTOS

contra a r. decisão de ID
98143997 - Pág. 90 e ss.,
proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT no PEP n.º
2000018-85.2020.8.11.0007
, na qual a autoridade judiciária
compatibilizou a prisão preventiva mantida em seu desfavor quando do julgamento do recurso de apelação com o regime semiaberto

também preestabelecido

naquela oportunidade, mediante cumprimento de condições restritivas, incluindo o monitoramento eletrônico.

Nas razões recursais disponíveis no ID
98143997 - Pág. 144/149, o ora recorrente
almeja a exclusão do monitoramento eletrônico do rol das condições impostas para o cumprimento do regime semiaberto
, ao argumento de que os fundamentos utilizados para inseri-lo na fiscalização se revelam genéricos e, desta forma, incapazes de justificar a excepcionalidade da medida cautelar.

Em contrarrazões vistas no ID
98143997 - Pág. 154 e ss.,
o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
98143997 - Pág. 165/167
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
98996980
, opina pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

98143997 - Pág. 140)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Verte do caderno processual que o agravante
ELTON AVELINO DOS SANTOS
ressaiu
condenado
nos autos da ação penal n.º

0004100-33.2019.8.11.0007 (Comarca de Alta Floresta) pela prática do
crime de tráfico de entorpecente
, à pena privativa de liberdade de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com manutenção da prisão preventiva imposta no início da persecução penal, que lhe possibilitou o cumprimento provisório da sanção imposta (ID 98143997 - Pág. 3 e ss.)

Posteriormente, ao tempo do julgamento do recurso de apelação interposto pela Defesa, este e. Tribunal de Justiça reajustou a pena privativa de liberdade para o patamar de
05 anos de reclusão
e, por corolário, impôs o regime inicial

semiaberto

para o cumprimento da pena,
sem prejuízo
da manutenção da prisão preventiva anteriormente imposta

(I
D 98143997 - Pág. 86).

Nesse cenário, o d. Juízo da Execução Penal procedeu a
compatibilização da prisão preventiva do reeducando com o regime de cumprimento da pena estabelecido pelo Colegiado
, impondo-lhe, à míngua de Colônias Agrícolas na localidade, a prisão domiciliar com o cumprimento de diversas condições, incluindo o monitoramento eletrônico,
in verbis
:

“(...)
Na comarca de Alta Floresta/MT, não há estabelecimento penal adequado para fins de cumprimento de pena em regime semiaberto.

A Súmula Vinculante n.º 56 enuncia que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”.

Portanto, na maioria das vezes, no cumprimento de pena em regime semiaberto, o reeducando deve cumprir as condições do regime aberto, permanecendo em prisão domiciliar (arts. 114 e 115 da LEP), em consonância com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 641.320 (Tema 423).

Diante disso,
entende-se que a compatibilização do regime fixado e a prisão cautelar mantida, no caso dos autos, vincula-se à prisão domiciliar do Reeducando com monitoração eletrônica. Essa última se mostra extremamente necessária ante a prisão cautelar mantida, havendo necessidade, assim, de maior fiscalização do cumprimento de pena provisória (...)”.

(
ID
98143997 - Pág. 92) – Grifei.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo

manteve
a decisão vergastada, destacando a necessidade e a temporariedade da medida, por se tratar de execução provisória da pena,
in verbis
:

“(...)
No caso dos autos,
VERIFICA-SE
a necessidade da monitoração eletrônica.
Isso porque o Reeducando
encontra-se em cumprimento de pena
provisória, não havendo o transito em julgado do Acórdão em que fixou o regime de cumprimento de pena, especialmente em razão da determinação do Acórdão no sentido de início do cumprimento mesmo no semiaberto, fazendo a vinculação com a natureza dos fatos delineados no processo.

Assim, a fiscalização do cumprimento da pena com a monitoração eletrônica torna-se necessária. Ainda,
verifica-se que a monitoração foi fixada pelo prazo de 01 (um) ano, devendo ser retirada em caso de não descumprimento das condições fixadas para cumprimento de pena
”.
(Excerto extraído do ID
98143997 - Pág. 165 e ss.) – Destaquei.

No tocante à temática, malgrado a Defesa sustente que a imposição do monitoramento eletrônico não detém fundamentação, em notória violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal,
concluo que a pretensão formulada não merece prospera.

Como é cediço, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, motivando a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, dispôs sobre a possibilidade de se impor
liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente
ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423) – Destaquei.

Em relação à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou
determinar a prisão domiciliar
[inc. IV], a demonstrar, portanto, que a medida é uma
faculdade do juiz da execução
, e não obrigação.

Nesse desiderato, compete ao julgador analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário - ou não, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, no qual se destacou que
“[...] A sujeição ao
monitoramento eletrônico
constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância,
imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiabert
o
. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

No caso concreto, a autoridade judiciária
pontuou se tratar de execução provisória de pena
, ao que destacou a
temporariedade da medida imposta
, que objetiva avaliar o comportamento do agente
ao longo de um ano
e, se possível, abrandar as condições que lhe foram anteriormente impostas.

Cuida-se de argumentação válida para manutenção da tornozeleira eletrônica, que deve ser somada ao fato de que
a condenação imposta ao recorrente não se traduz em ato isolado na sua vida
, porquanto possui em trâmite ação penal destinada à apuração de crime cometimento em ambiente doméstico e familiar, esta mencionada no bojo do v. acórdão do recurso de apelação para afastar a figura privilegiado do tráfico de entorpecente.

Outrossim, a Defensoria Pública informou nos autos que o recorrente
atualmente reside na Comarca de Carlinda-MT
(ID
98143997 - Pág. 125)
, distinta àquela em que o executivo de pena se encontra em trâmite, a exigir maior fiscalização pelo Poder Público; não passando desapercebido, outrossim, que o seu ofício atual consiste no exercício de diárias de serviços gerais na área da construção civil,
cuja jornada é flexível e igualmente demanda maior controle estatal em relação ao deslocamento do agente.

Em sendo assim, o contexto fático exposto nos autos demanda maior vigilância estatal, a tornar a atuação do d. Juízo da Execução Penal escorreita e apta a ser
ratificada
nos termos ora expostos.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
do recurso de agravo em execução penal interposto por
ELTON AVELINO DOS SANTOS
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT no PEP n.º
2000018-85.2020.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021